Tribunal: TJDFT
Processo: 0009363-58.2013.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009363-58.2013.8.07.0010 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ AGRAVADOS: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, CRISTAL INDUSTRIA DE CIMENTO ECOLOGICO LTDA - ME, NCT INFORMATICA LTDA, RKL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA - ME DESPACHO ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ, rep. por Carmencita Rosália Albernas Diniz, se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de cláusulas contratuais ou matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018